Tribunal: STF
Processo: ARE 1502215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO E HOMICÍDIO CONSUMADO. DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. PRONÚNCIA E IMPRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. NA FASE DEMOCRÁTICA DO PROCESSO INEXISTE SUBSTRATO PROBATÓRIO PARA APONTAR AOS RÉUS A AUTORIA DA AÇÃO QUE RESULTOU TANTO NO HOMICÍDIO TENTADO QUANTO O HOMICÓDIO CONSUMADO. PROVA ORAL RESUME-SE À TESTEMUNHAS PRESENCIAIS QUE NÃO EFETUARAM O RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS. NA FASE JUDICIAL, EM QUE SE CONCRETIZAM OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, NÃO HÁ QUALQUER ELEMENTO DE PROVA A CORROBORAR A AUTORIA DO CRIME. PARA FINS DE PRONÚNCIA, NÃO BASTAM, EXCLUSIVAMENTE, ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO POLICIAL, DE MODO QUE A IMPRONÚNCIA É MEDIDA IMPERATIVA. PRECEDENTES DO STJ E STF. APELO IMPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte. Sem efeitos infringentes. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea “d” e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente